Tribunal: TJMT
Processo: 1003461-53.2023.8.11.0008
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (DANO MORAL/MATERIAL EM DOBRO/HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS). EXECUÇÃO ANTERIOR (1023676-37.2024.8.11.0001). AUTOS APARTADOS. PENHORA. RECONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL COM EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ALVARÁ INDEVIDAMENTE LIBERADO EM FAVOR DO CREDOR. RENOVAÇÃO DA EXECUÇÃO, NOS PRÓPRIOS AUTOS (1003461-53.2023.8.11.0008). INTEGRALIDADE DO VALOR DO TÍTULO. OMISSÃO DO VALOR JÁ RECEBIDO. DUPLICIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEPÓSITO EM GARANTIA DO JUÍZO. NOVO ALVARÁ EM FAVOR DO CREDOR. INTEGRALIDADE. SENTENÇAS ANULADAS. RETORNO A ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pelo Recorrente contra sentença que, em execução de título judicial processada nos próprios autos (1003461-53.2023.8.11.0008), reconheceu a satisfação da obrigação, extinguiu a execução e determinou a expedição de alvará pelo valor integral em favor do Recorrido,

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003461-53.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SEVERINO - CPF: 384.292.681-20 (RECORRIDO), JEREMIAS DA CRUZ DIAS - CPF: 452.785.041-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026